Tribunal: TJSP
Processo: 2076844-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Anulação de Débito Fiscal - Comarca de São Paulo - Decisão que negou pedido liminar de suspensão de exigibilidade de ITBI - Tributação de operação de integralização de capital social – Não incidência prevista no art. 156 da CF que não é incondicionada, devendo ser analisada a atividade econômica preponderante da pessoa jurídica tributada - Inexistência de tese vinculante

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Anulação de Débito Fiscal - Comarca de São Paulo - Decisão que negou pedido liminar de suspensão de exigibilidade de ITBI - Tributação de operação de integralização de capital social – Não incidência prevista no art. 156 da CF que não é incondicionada, devendo ser analisada a atividade econômica preponderante da pessoa jurídica tributada - Inexistência de tese vinculante no sentido de que qualquer operação de integralização seria isenta de ITBI – Caso concreto em que o contribuinte omitiu-se em responder a fiscalização do Fisco - Presunção de legitimidade da tributação que, diante da omissão, considerou que o contribuinte não fazia jus à isenção - Existência de elementos mínimos a corroborar a probabilidade de atividade imobiliária preponderante e legitimidade da cobrança de ITBI - Questões contábeis que dependem de perícia técnica, de modo que o contribuinte não demonstrou, de modo inequívoco, que não é responsável pelo tributo – Falta de probabilidade do direito que impede a suspensão liminar da cobrança do ITBI – AGRAVO NÃO PROVIDO.